Tribunal: TJSP
Processo: 1012784-51.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
DECLARATÓRIA. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso da autora e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Inadmissibilidade. Equidade que é critério subsidiário e que não deve servir como alternativa irrestrita. Valor da causa (R$ 70.00,00) que

Ementa:
DECLARATÓRIA. Sentença que julgara improcedente o pedido. Ausência de recurso da autora e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material (arts. 505 e 1.013, caput, do CPC).
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Inadmissibilidade. Equidade que é critério subsidiário e que não deve servir como alternativa irrestrita. Valor da causa (R$ 70.00,00) que não é elevado, tampouco irrisório. Ação entre pessoas jurídicas de direito privado. Fixação no piso. Interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Montante inadequado (R$ 2.000,00). Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Fixação em no percentual de 10% sobre o valor da causa que tem o condão de remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelos patronos da ré. Recurso parcialmente provido.